Tribunal: TJSP
Processo: 2190356-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade – Sentenciado que respondeu solto à instrução criminal – Alteração da situação fática – Surgimento de motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP com a prolação da sentença condenatória - Direito à colocação em regime prisional mais benéfico imposto em sentença, com a qual a Acusação já manifestou concordância –

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade – Sentenciado que respondeu solto à instrução criminal – Alteração da situação fática – Surgimento de motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP com a prolação da sentença condenatória - Direito à colocação em regime prisional mais benéfico imposto em sentença, com a qual a Acusação já manifestou concordância – Execução provisória – Entendimento
A determinação do recolhimento ao cárcere daquele que respondeu à instrução criminal em liberdade por ocasião da prolação da sentença condenatória é justificável, caso tenha havido alteração da situação fática dos autos, como na hipótese de o paciente ter coagido a vítima no curso da instrução, para que ela o isentasse de envolvimento no crime.
A garantia da ordem pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal persistem, atualmente, como motivos autorizadores da preservação da custódia cautelar.
Cumpre, contudo, iniciar-se a execução provisória da da privação da liberdade, com a colocação do paciente em regime prisional mais benéfico que tenha sido imposto na própria sentença condenatória de primeiro grau, se inexistir recurso por parte da Acusação.